Tribunal: TJSP
Processo: 2262387-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ação renovatória – Atualização das diferenças mensais dos aluguéis, segundo o valor fixado na sentença exequenda e aqueles pagos pela locatária – Atualização das diferenças mensais que deve ser feita segundo o índice da Tabela Prática do TJSP, e não conforme o IGP/M - Excesso de execução havido nesse ponto – Decisão reformada.

Agravo provido.